Tribunal: TJDFT
Processo: 0734169-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734169-60.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEBIO JOSE DOS SANTOS, UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL APELADO: UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL, CLEBIO JOSE DOS SANTOS DESPACHO O comprovante bancário juntado aos autos (id. 65589094) não contém o código de barras da respectiva Guia de Custas, nem informa o número do processo. Não comprova, portanto, o recolhimento do preparo do recurso. Assim, intime-se a parte apelante/ UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL, para que comprove o pagamento da guia de recolhimento do preparo ao recurso (id.65589095) ou recolha o preparo em dobro, sob pena de deserção, a teor do artigo 1.007, §§ 4o e 7o, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 dias. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital